Tribunal: TJDFT
Processo: 0741642-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741642-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONISIO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES, DANIEL RODRIGUES CARDOSO DECISÃO Proferida sentença (ID 219029194, na origem) e verificada a ausência de custas a serem recolhidas (Demonstrativo do Cálculo das Custas Finais- ID 224377261, na origem) no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Determino a retirada do presente feito da pauta de julgamento (6a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 26/2 a 12/3/2025). Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator